Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORO DA ALIMENTANDO-MENOR. ART. 147, I E II DO ECA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33 E 383 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A regra prevista nos incisos I e II do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência para processamento de ações que digam respeito a interesses da criança e do adolescente tem natureza absoluta, o que se soma ao enunciado da súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, que prescreve que a “competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”
2. A competência tendo viés absoluto, pode ser declinada de ofício, conforme interpretação a contrario sensu da Súmula 33 do STJ. 2.1. O Juízo suscitado [da ação originária de alimentos] poderia declinar de ofício de competência absoluta, principalmente em razão disposto nas Súmulas 33/STJ e 383/STJ, sendo correto respeitar os desejos e interesses do exequente, que conhece o Juízo que melhor lhe atende, principalmente em se tratando de exequente [alimentada] menor de idade.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitante, Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Recanto das Emas/DF.